Tribunal: STF
Processo: Rcl 90218
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 347. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A ESPÉCIE EM EXAME. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório 
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Rogério Trindade de Almeida Galvão, em 4.2.2026, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM, 10ª RAJ, da comarca de Sorocaba/SP, pelo qual se teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.
O caso
2. Em 28.8.2025, foi julgada procedente a Reclamação n. 83.728, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, tendo como beneficiário o reclamante, para cassar a decisão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, para submeter o reclamante a exame criminológico antes da análise da progressão de regime, sendo, para isso, reconduzido ao regime semiaberto.

Na presente reclamação, o reclamante alega não haver previsão para realização de exame criminológico. Argumenta que “permanece em regime mais gravoso (semiaberto), embora já ostente comportamento favorável e tenha implementado o lapso para a progressão, estando a sua passagem a regime menos severo condicionada unicamente à ineficiência estatal na realização de exame” (fl. 3, e-doc. 1).

Assinala que “o ato impugnado viola frontalmente o decidido na ADPF 347, na medida em que mantém o Reclamante em regime mais rigoroso exclusivamente por deficiência estrutural do Estado (ausência de equipe técnica para realizar exame), reproduzindo exatamente o quadro de violação massiva e permanente de direitos fundamentais que esta Corte declarou inconstitucional” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Assevera que “o Estado não implementou estrutura mínima para assegurar a realização tempestiva de exames criminológicos, de que o próprio Judiciário entende depender a análise do requisito subjetivo para progressão, resultando na manutenção do Reclamante em regime mais gravoso por tempo indeterminado” (fls. 4-5, e-doc. 1).

Ressalta que “a Administração penitenciária confessou não possuir quadro técnico para cumprir a ordem judicial em tempo razoável, informando que o Reclamante é apenas o 33º da fila e que não há previsão de atendimento, de modo que a manutenção em regime semiaberto passou a decorrer unicamente da omissão estrutural do Estado e não de qualquer juízo material sobre seu mérito” (fl. 6, e-doc. 1).
Estes os requerimentos e pedidos:
“1. O conhecimento da presente Reclamação Constitucional; 
2. A confirmação da liminar, para declarar a incompatibilidade do ato reclamado com o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, reconhecendo que a manutenção do Reclamante em regime mais gravoso por ineficiência estrutural estatal viola a autoridade desse julgado; 
3. A cassação definitiva do ato reclamado, determinando-se ao Juízo de origem que: 
3.1. assegure a realização do exame em prazo exíguo e certo, mediante providências concretas junto à Administração penitenciária; ou, na impossibilidade demonstrada, 
3.2. afaste a exigência do exame criminológico e conceda a progressão de regime ao Reclamante, nos termos da decisão anteriormente proferida em seu favor e das balizas fixadas pelo STJ;
4. A intimação do Ministério Público para, querendo, manifestar-se; 
5. Ao final, a procedência da Reclamação para tornar definitiva a decisão que resguardar a autoridade da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF e dos precedentes desta Corte sobre execução penal em contexto de estado de coisas inconstitucional.
Dá-se à causa o valor de R$ 1,00 (um real) para fins meramente fiscais, posto que valor inestimável e requer-se seja deferido ao reclamante os benefícios da Assistência Judiciária do Estado eis que preso e hipossuficiente economicamente” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

5. Pelo que se extrai da petição inicial e dos documentos que a acompanham, o reclamante se insurge contra decisão do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM, 10ª RAJ, da comarca de Sorocaba/SP, que mantém o reclamante em regime semiaberto até a realização de exame criminológico. 

Na Reclamação n. 83.728, foi proferida decisão, neste Supremo Tribunal, pela qual cassada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 1.016.562/SP e restabelecido o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo em Execução Penal n. 0003951-20.2025.8.26.0521, para determinar-se a submissão do reclamante a exame criminológico.

O reclamante insiste na alegação de descaso do Estado em relação ao direito de progressão de regime, pois não haveria previsão para realização do exame criminológico, pelo que teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.
6. Este Supremo Tribunal julgou procedente, em parte, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, na qual são reconhecidas falhas crônicas no funcionamento das instituições prisionais que perpetuam desrespeito aos direitos fundamentais dos custodiados. Esta a tese de julgamento:
“1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, devendo tais planos ser especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos”.

7. Naquele julgado, não se tratou especificamente de prazo para a realização de exame criminológico, independente da verificação das condições oferecidas pela unidade prisional em relação ao quadro de pessoal capacitado para elaboração do exame. 

Na espécie, alega-se que a espera do reclamante pelo exame criminológico custodiado em regime semiaberto configuraria descumprimento do julgado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347. Esse argumento não merece prosperar. 

Não há comprovação nos elementos carreados aos autos de que a demora na realização do exame criminológico, ou eventual dilação de prazo, na forma determinada pelo juízo competente, seria descuido com a situação prisional do reclamante. Diferente disso, consta de decisão de 9.2.2026 que “a Direção da Unidade Penal noticia que está adotando as medidas necessárias ao cumprimento da diligência determinada” (fl. 2, e-doc. 6).

Incabível, portanto, a presente reclamação, por ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o acórdão deste Supremo Tribunal apontado como paradigma. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 395/DF E 444/DF. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA E DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DA MEDIDA PROCESSUAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O ato reclamado não violou a decisão proferida nas ADPFs 395/DF e 444/DF, visto que não houve a condução coercitiva dos reclamantes, mas o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. II – A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. No caso, não há estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e as ADPFs 395/DF e 444/DF. III – Os reclamantes utilizam a reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou da medida processual potencialmente cabível, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal. IV – Agravo regimental improvido” (Rcl n. 65.488-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.8.2024).

“RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADPF 395 E 444. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPF 395 e 444, concluiu no sentido de ‘pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. In casu, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada ‘realizou as ‘entrevistas informais’ junto ao RECLAMANTE e demais investigados, porquanto os forçou a terem participação ativa em procedimento probatório ao determinar o fornecimento das senhas dos telefones celulares’. 4. Resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADPFs 395 e 444, que se alega violado, tendo em vista que, pela própria narrativa apresentada na inicial, não houve condução coercitiva do reclamante para interrogatório, sendo certo que a alegação de que houve ‘entrevistas informais’ não é suficiente para caracterizar a pertinência do ato à decisão desta Suprema Corte. Precedentes: Rcl 34.466-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2019; Rcl 42.334-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de16/10/2020; e Rcl 47.566-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25/04/2022. 5. nego provimento ao agravo” (Rcl n. 57.261-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.2.2023).

Em situações nas quais não há estrita aderência entre o analisado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas e a matéria posta no ato reclamado, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação, sendo exemplos: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora